Tribunal: CARF
Processo: 13603.003035/2003-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13603.003035/2003-12 Recurso
Recurso
De Ofício e Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.324 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
21 de outubro de 2020 Recorrentes
Recorrentes
AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1999
REGIME AUTOMOTIVO. CUMPRIMENTO DAS PROPORÇÕES E
DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO.
A observância, por parte do contribuinte, das proporções e limites definidos na
legislação referente ao Regime Automotivo (Decreto 2.072/96), desautoriza a
exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício (não alcançado o valor de alçada) e, no mérito, por maioria de votos, dar
provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Marcos Antonio Borges (Suplente
convocado), que negava provimento ao recurso do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício e Voluntário de fls 426 em face de decisão da
DRJ/CE de fls. 388 que decidiu pela procedência parcial da Impugnação de fls. 223, apresentada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.003035/2003-12
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.003035/2003-12

em oposição ao lançamento de II e IPI, consubstanciado em Relatório Fiscal de fls. 29 e AIs de
fls. 3 e 16.
Como de costume, transcreve-se o mesmo relatório apresentado no Acórdão
proferido no âmbito da Delegacia de Julgamento de primeira instância:

"Da Autuação
Da Síntese da ação fiscal e dos aspectos legais aplicáveis ao caso
Trata o presente processo do Auto de Infração, lavrado em 30/12/2003, por meio do
qual foi lançado o crédito tributário no valor, excluído os acréscimos legais, de R$
1.459.311,27 (Hum milhão, quatrocentos e cinqüenta e nove mil, trezentos e onze Reais
e vinte e sete Centavos), conforme quadro posto abaixo, lavrado sob o fundamento de
que a empresa autuada, segundo a autoridade fiscal, não teria observado os limites ou os
índices estabelecidos nos art. 6o e 7o do Decreto n° 2.072, de 14/11/1996, perdendo, por
isso, direito ao benefício fiscal denominado “Regime Automotivo”, previsto na Lei no
9.449/97.

Das considerações iniciais Inicialmente, a fiscalização faz um relato das infrações que,
sob seu entendimento, teriam sido cometidas pelo autuado, para, em seguida discorrer
acerca: i) da legislação aplicável à matéria em debate (fl. 35), no caso, o art. 1o da Lei
no 9.449/97, transcrito a seguir; ii) do seu entendimento sobre o início do prazo
decadencial a ser aplicado no caso em tela (fl. 36), que entende que deva ser
considerado no primeiro dia do exercício seguinte ao do encerramento do regime; e iii)
do ônus da prova nos casos de concessão de benefício fiscal (fls.
36/37), que afirma ser este um encargo do beneficiário do regime.
Art. 1o Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até
31 de dezembro de 1999:
I redução de noventa por cento do imposto de importação incidente sobre máquinas,
equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes,
instrumentos e aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os
respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição; Art. 113.Interpretase
literalmente a legislação tributária que dispuser sobre a outorga de isenção ou de
redução do imposto de importação (Lei no 5.172, de 1966, art. 111, inciso II).
Das Infrações
Segundo o “Termo de Verificação Fiscal” de fls 29/71, a autuada teria praticado as
seguintes infrações:
1) Durante o ano de 1998, a fiscalizada não teria cumprido a proporção determinada no
art. 6o do Decreto no 2.072/96, que estabelece que as aquisições de “Bens de Capital”
produzidos no País devem ser, no mínimo, 1,5 vezes o valor das importações de “Bens
de Capital” realizadas pelo beneficiário do regime; Acusa a autoridade fiscal que as
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.003035/2003-12

aquisições de”Bens de Capital”, produzidos no País, totalizaram US$ 4.483.994,03, o
que limitaria as importações de “Bens de Capital” com o benefício fiscal ao valor de
US$ 2.989.329,35 (US$ 4.483.994,03/1,5). No entanto, as importações de “Bens de
Capital” efetuadas pelo interessado neste período totalizaram US$ 3.835.955,00.
Logo, conclui a fiscalização, que as importações de bens de capital, com redução do
imposto, superaram o limite permitido no montante de US$ 846.625,65 (3.835.955,00 –
2.989.329,35)”, sujeitando o beneficiário à multa prevista no art. 13 do Decreto no
2.072/96, assim como a exigência dos tributos não recolhidos, relativamente aos bens
importados que contribuíram para o descumprimento do benefício (fl. 53).
2) Durante os anos de 1998 e 1999, a empresa não teria observado a proporção
determinada no art. 7o do Decreto no 2.076/96, que estabelecia que o valor das
aquisições de matériaprima produzidas no País pelo beneficiário do regime deveria ser,
no mínimo, igual ao valor das importações com redução do imposto de importação da
mesma matériaprima, por ano calendário.
No caso, alega a fiscalização, o interessado teria importado com redução do imposto
matériaprima classificada na posição tarifária 7225.50.00, no montante de US$
53.301,00 (1998) e US$ 144.233,00 (1999). Todavia, somente teria adquirido a mesma
mercadoria no mercado interno em 1999, no montante de US$ 2.538,07.
Por isso, a fiscalização concluiu que as importações da matériaprima classificada na
posição tarifária 7225.50.00 teriam superado o limite permitido em US$ 53.301,00 no
ano de 1998 e em US$ 141.694,93 no ano de 1999, sujeitando o beneficiário à multa
prevista no art. 13 do Decreto no 2.072/96, assim como a exigência dos tributos não
recolhidos, relativamente às matérias primas importadas que contribuíram para o
descumprimento do benefício” (fl. 34).
Da importação de Bens de capital em excesso no ano de 1998
Segundo afirma a autoridade fiscal, para que os bens adquiridos pelo autuado se
enquadrassem ao conceito de Bens de Capital estabelecido na legislação referente ao
Regime Automotivo, deveriam ser observados os seguintes requisitos:
a) Que os Bens de Capital se enquadrem no conceito de: “máquinas, equipamentos,
inclusive testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade”; b) Que os acessórios, sobressalentes e peças de
reposição se refiram a esses Bens de Capital; c) Que os Bens de Capital, respectivos
acessórios, sobressalentes e peças de reposição sejam novos; d) Que os Bens de Capital,
respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição sejam incorporados ao ativo
permanente do beneficiário; e) Que os Bens de Capital, respectivos acessórios,
sobressalentes e peças de reposição sejam utilizados no processo produtivo do
beneficiário.
Logo, afirma a fiscalização, qualquer aquisição que não se enquadre estritamente às
condições definidas acima, deve ser desconsiderada para fins de comprovação dos
limites e proporções estabelecidas para o Regime Automotivo.
Sendo assim, a aquisição de bens vinculados às instalações da indústria ou, então, a
aquisição de bens somente ligados indiretamente à produção ou, ainda, as aquisições de
bens não produzidos no País não podem ser consideradas para fins de cumprimento do
regime, uma vez que não se enquadram ao conceito de Bens de Capital definido na
legislação.
Dos Bens desconsiderados pela fiscalização
Após analisar os Relatórios Trimestrais apresentados pelo contribuinte (anexo III), a
fiscalização concluiu que os Bens de Capital listados abaixo, adquiridos no mercado
nacional durante ano de 1998, deveriam ser excluídos do cômputo da verificação da
proporção determinada no artigo 6o do Decreto no 2.072/96 (fl. 42), pelas seguintes
razões:
i) Dos Bens de Informática Os Bens de informática apresentados na planilha de fl. 43
teriam sido destinados pelo autuado aos setores auxiliares da produção da empresa,
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.003035/2003-12

como, por exemplo: centro de treinamento, PCP, logística, almoxarifado, expedição,
administrativo, etc. Por isso, o montante no valor de US$ 484.328,86, relativo às
referidas aquisições foi desconsiderado pela fiscalização;
ii) Dos Bens de Capital de origem estrangeira adquiridos no mercado nacional Os Bens
de Capital cujo “Código de Situação Cadastral” indicado nos documentos fiscais
informam serem os mesmos importados, no total de US$ 74.645,64 (fl. 44), e aqueles
em que a fiscalização, mesmo por meio de vistoria, não teve como identificar sua
origem, que totalizam US$ 149.667,00 (fls. 44/45), segundo o entendimento fiscal,
devem, também, ser desconsiderados; iii) Dos Bens destinados às instalações do
contribuinte e os Bens definidos como móveis e utensílios O Bem de Capital adquirido
por meio da nota fiscal no 667, no valor de US$ 5.918,76, teria sido instalado na
subestação de energia do contribuinte e utilizado para eletrificação de um galpão, não
como acessório direto ao processo produtivo (fls. 45/48) e o Bem descrito na nota fiscal
no 95369, no valor de US$ 1.039,92, classificado pelo próprio contribuinte como móveis
e utensílios, não se enquadram ao conceito legal de Bens de Capital (fl. 50), não devem
ser utilizados no cálculo dos percentuais relativos ao Regime Automotivo; iv) Dos Bens
de Capital Usados Já o Bem de Capital adquirido por meio da nota fiscal no 2495, no
valor de US$ 17.041,50, a fiscalização afirma que o documento fiscal apresentado pelo
próprio contribuinte indica tratarse de bem usado, devendo, pelas mesmas premissas já
apresentadas, ser desconsiderado (fl. 49);
v) Da prestação de serviços A simples prestação de serviços não atente à definição de
Bens de Capital disposto na legislação referente ao Regime Automotivo, devendo ser
desconsiderado o montante no valor de US$ 35.714,29, relativo à nota fiscal no 136
(fl.49);
vi) Dos valores desconsiderados pelo próprio contribuinte A fiscalização, também,
desconsiderou, a pedido do próprio contribuinte, os Bens de Capital constantes das
notas fiscais emitidas pela empresa Prensas Schüller SA (fl. 50/51), no valor de US$
658.171,00, por tratarse de aquisições referentes ao 1o trimestre de 1999.
Em síntese, os valores suprimidos pela fiscalização foram:

Do cálculo da proporção estabelecida no artigo 6o do Decreto no2.072/96
A autoridade fiscal relata que o contribuinte importou um montante US$ 3.835.955,00
em Bens de Capital no ano de 1998.
Por outro lado, no mesmo período, o beneficiário do regime declarou ter adquirido Bens
de Capital no mercado nacional no valor total de US$ 5.910.521,00. Sendo que, desse
valor, como já visto, US$ 1.426.526,97 foram desconsiderados pela fiscalização,
remanescendo, logo, o montante de US$ 4.483.994,03.
Sendo assim, para que fosse respeitada a proporção de 1:1,5 estabelecida no art. 6o do
Decreto no 2.072/96, o montante dos Bens de Capital adquiridos no mercado nacional
permitiriam a importação de Bens de Capital no valor máximo de US$ 2.989.329,35, ou
seja:
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.003035/2003-12

US$ 4.483.994,03 / 1,5 = US$ 2.989.329,35 Por conseqüência, a fiscalização constatou
que o valor importado pelo contribuinte com o benefício fiscal teria excedido em US$
846.625,65 (US$ 3.835.955,00US$ 2.989.329,35) o permitido pela legislação.
Por fim, concluiu a fiscalização que o descumprimento da proporção estabelecida no
regime implica na multa no valor de 70% do valor FOB das importações que
concorreram para o referido descumprimento, resultando na multa no valor de R$
699.988,94.
Observase que no cálculo da multa a fiscalização, para fins de apuração da Base de
Cálculo, considerou as importações mais recentes, ou seja, “considerou as importações
ocorridas a partir de 31/12/1998, retroagindo até que fosse alcançado o montante FOB
de US$ 846.625,65” , conforme Anexo X.
Dos tributos exigidos No entendimento fiscal, o interessado somente poderia usufruir do
benefício do Imposto de Importação referente ao Regime Automotivo quando observada
a proporção determinada pelo art. 6o do Decreto no 2.072/96. Logo, tendo o contribuinte
apresentado importações excedentes, devem ser exigidos os tributos não recolhidos em
virtude do benefício fiscal.
Da importação de matéria prima em excesso nos anos de 1998 e 1999 A empresa
autuada, também, foi acusada de não ter atingido a proporção estabelecida no art. 7o do
mesmo decreto, que estabelece a relação entre as matériasprimas produzidas no país e as
matériasprimas importadas, que deveria ser de um por um, não teria sido observada.
Do conceito de matériaprima
Considerando que o Decreto no 2.072/96, para aplicação dos seus dispositivos, não
definiu qual seria o conceito de “mesma matériaprima”, a fiscalização lançou mão do
Decreto no 97.409/88, que promulgou a Convenção Internacional sobre o Sistema
Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadoria, e achou por bem aceitar,
para fins de aferição da proporção determinada no art. 7o do Decreto no 2.072/96,
aquisições no mercado nacional classificadas na mesma posição tarifária das
matériasprimas importadas pelo Contribuinte, ao amparo do Regime Automotivo.
Das matériasprimas importadas em excesso em 1998/1999 Afirma a fiscalização que o
beneficiário do regime teria descumprido a proporção determinada pela art. 7o do
Decreto no 2.072/96, relativamente às importações da matériaprima classificada na
posição NCM 7225.50.00, cujo valor totalizou US$ 197.930,00, enquanto as aquisições
no mercado interno teriam somado US$ 2.538,07. Logo, considerando que a proporção
autorizada pela legislação seria de um por um, as importações realizadas pela autuado
teriam excedido o permitido em US$ 194.694,93.
Da penalidade aplicável e dos tributos exigidos Importadas matériasprimas em excesso,
exigese a penalidade prevista no art. 14 do Decreto no 2.072/96, no percentual de 60% a
ser aplicada sobre o valor FOB das importações que teriam concorrido para o
descumprimento da proporção estabelecida no referido art. 7o do mesmo decreto (fl.
53).
Assim, segue a fiscalização, considerando que o valor das importações totalizam R$
323.461,05 (fls. 55/54), impõese a penalidade no valor de R$ 194.076,63 (RS
323.461,05 X 60%).
Com base no mesmo fundamento que autorizou o lançamento dos tributos suspensos em
função do descumprimento do art. 6o do Decreto no 2.072/96, a inobservância do art. 7o,
também, implica na exigência dos tributos referentes às importações que teriam
concorrido para o descumprimento da proporção ali estabelecida (fl. 57).
Por fim, a fiscalização, às fls. 58/71, apresenta a legislação que trata do Regime
Automotivo.
Da Impugnação Cientificado do lançamento em 06/01/2004 (fl. 4), o autuado
apresentou, em 05/02/2004, a impugnação de fls. 223/255, onde, após um breve resumo
da autuação, alega, preliminarmente, que teria ocorrido a decadência do direito do fisco
de exigir o crédito tributário, sob o argumento de que tanto o Imposto de Importação,
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.003035/2003-12

quanto o Imposto sobre Produtos Industrializados seriam tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, conforme previsto no art. 150 da Código Tributário
Nacional (CTN) e que, por isso, passados cinco anos após a ocorrência do fato gerador,
já deveriam ter sido considerados tacitamente homologados e, por consequência,
definitivamente extintos, nos termos do §4o do mesmo artigo.
Para reforçar tal entendimento, o interessado colou decisões da 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, da 1a Câmara do, então, Conselho de Contribuintes (CC)
e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema.
Do Mérito Da exigência quanto ao Imposto de Importação Do prensa mecânica não
considerada no montante referente aos Bens de Capital de produção Nacional
A autuada alega que, por um equívoco, o valor de US$ 5.558.071,71, referente a
aquisição de uma prensa produzida no mercado interno não foi incluída no Relatório
Trimestral de Prestação de Contas do regime Automotivo referente ao ano de 1998,
sendo indevidamente considerada no relatório de 1999.
Afirma, ainda, que com os documentos juntados ao processo restaria comprovado que a
citada prensa mecânica teria adquirida em 25/03/1998 (Nota fiscal no 30365) e
contabilizada em conta do ativo permanente em 30/04/1998, conforme imposto pelo
artigo 15 do Decreto no 2.072/96:
Art. 15. Para efeito deste Decreto, serão consideradas realizadas:
I as importações, na data do desembaraço aduaneiro; II as aquisições de "Bens de
Capital" produzidos no País, na data da incorporação ao ativo permanente dos
"Beneficiários"; III as aquisições de "Insumos" fabricados no País, na data da entrada no
estabelecimento do "Beneficiário".
Sendo assim, considerando a aquisição e contabilização em 1998 da prensa mecânica
produzida no mercado nacional, a proporção entre as aquisições dos Bens de Capital
produzidos no País e as importações de Bens de Capital beneficiadas com o regime seria
de 2,62 (fl.234) estaria dentro do limite exigido pela legislação.
Dos Bens de Capital desconsiderados pela fiscalização
No entender da empresa autuada, o Decreto no 2.072/96, considera como Bens de
Capital todos os utilizados no processo produtivo e incorporados ao ativo permanente:
Art. 2o Para fins desse Decreto, consideramse:
I " Bens de Capital": máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e
modelos para moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle de qualidade,
novos, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição,
utilizados no processo produtivo e incorporados ao ativo permanente; Segundo alega, os
bens utilizados no processo produtivo, tais como, equipamentos de informática,
equipamentos utilizados para eletrificação do galpão de produção, equipamento para
acondicionamento de eixo e tanque de combustível, entre outros, seriam essenciais à
operação da empresa, embora alguns desses bens não estejam em contato físico direto
com o produto final.
O fato, segue o impugnante, de integrarem a cadeia de produção seria suficiente para
assegurar a sua inclusão na base de cálculo da proporção prevista na legislação referente
ao Regime, uma vez que representariam bens aplicados na produção, nos termos do
dispositivo legal supra transcrito.
Portanto, sustenta o autuado, a regra do desgaste físico dos bens não pode ser aplicada
ao presente caso, uma vez que a análise das normas que regem o regime automotivo
demonstra que em nenhum momento a legislação condicionou a redução do imposto de
importação à aplicação física direta no processo produtivo como pretendeu o fiscal
autuante. Logo, não poderiam ser desconsiderados pela fiscalização.
Para robustecer seu argumento, o interessado cita legislação do Estado Minas Gerais
(Art. 222 do RICMS) e da Secretaria da Receita Federal (Art. 25 da IN SRF no 11/96),
referente à matéria tratada na lide (fls. 236/238).
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.003035/2003-12

Diante do entendimento exposto acima, pretende a interessada que os Bens de Capital
indiretamente ligados à produção, que foram afastados pela fiscalização, no valor de
US$ 1.426.526,97, sejam considerados no cômputo da proporção delineada pela
legislação, Portanto, considerando os valores acima, a proporção estabelecida na
legislação referente ao regime seria 2,99, como vista a fl. 239, sendo descabida a
cobrança do crédito tributário objeto da lide.
Da matéria prima importada em excesso nos anos de 1998 e 1999
Alega o impugnante que a expressão “mesma matéria prima” constante no art. 7o do
Decreto no 2.072/96 se refere à matéria prima essencial utilizada na elaboração do
produto final ou, quando menos, levar em conta o capítulo inerente ao código para
classificação da matéria prima. Por isso, não poderia a fiscalização, ao calcular o
montante da mercadoria adquirida no mercado interno, considerar somente a mercadoria
nacional com a mesma classificação fiscal da mercadoria importada.
O autuado afirma ser uma empresa de fabricação de componentes automotivos, entre os
quais tanques de combustível, que, atualmente, podem ser fabricados com utilização de
chapas (bobinas) ou podem ser de plástico. Sendo que, para fabricação do primeiro, são
utilizadas chapas com diferentes tipos de proteção superficial, dentre elas, a
galvanização, que consiste em revestir a chapa com zinco ou outros metais.
Continuando na argumentação, a empresa impugnante defende que as mercadorias
classificas nas posições 72.25 (Produtos laminados planos, de outros aços ligados, de
largura igual ou superior a 600 mm) e 72.26 (Produtos laminados planos, de outros aços
ligados, de largura inferior a 600 mm), para fins de apuração da proporção determinada
no art.
7o do Decreto no 2.072/96, devem ser consideradas a mesma mercadoria, pois não
importa a espessura, a largura ou o cumprimento da matéria prima, uma vez que ela
pode ser adaptada com facilidade para o seu uso específico, ou seja, compor o produto
final obtido por meio da industrialização.
Ademais, discriminação feita pela agente fiscal não estria indo ao encontro dos próprios
objetivos traçados pelo Governo Federal ao instituir o Regime Automotivo por meio da
Medida provisória no 1.024/95, que teria como principal meta a redução do imposto de
importação, visando o crescimento da produção e geração de empregos e qualidade dos
produtos fabricados no País.
Assim, no entendimento do interessado, não deveria a fiscalização ter desconsiderado a
matéria prima código 7210.30.10, conforme relatório de Aquisição de Matéria Prima,
cuja quantidade supera em muito a quantidade importada e resultaria na cumprimento
da proporção determinada no art. 7o do Decreto no 2.072/96.
Da cobrança da multa regulamentar e da multa de ofício
Aduz o acusado que o Auto de Infração contempla tanto a multa de ofício relativa ao
Imposto de Importação, quanto a multa regulamentar de 60% e 70% sobre a base de
cálculo desse imposto, caracterizando, assim, penalidade em duplicidade pelo
descumprimento de uma mesma obrigação, no caso, pela inobservância das proporções
determinadas nos art. 6o e 7o do Decreto no 2.072/96.
Na defesa dos seus argumentos, traz ao processo decisão do, então, Conselho de
Contribuintes sobre a aplicação cumulada da multa de ofício com regulamentar (fls.
248/249).
Seguindo sua defesa, o interessado afirma que:
i) Não seria razoável que o contribuinte que se viu habilitado à fruição da redução do
imposto de importação, por ter atendido todas as normas e procedimentos
indispensáveis para a habilitação no chamado “Regime Automotivo”, sofra, alem da
cominação da multa de ofício sobre o valor do imposto, a aplicação da multa
regulamentar, frisese, quatro vezes maior que o valor da obrigação principal, enquanto o
contribuinte que não está enquadrado no regime, deixando de pagar o imposto incidente
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.003035/2003-12

sobre a importação, somente será penalizado pela aplicação da multa de ofício sobre o
valor do tributo que deixou de ser recolhido.(fl. 249);
ii) A aplicação de penalidade quatro vezes superior ao valor da obrigação principal
atentaria contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aos quais está
adstrita a Administração Pública.
Juntando, novamente, decisão da Câmara Superior de Recurso Fiscais, do STF e o
posicionamento de parte da doutrina sobre a matéria. (fl.
251/253);
Da exigência quanto ao Imposto Sobre Produtos Industrializados
Quanto ao IPI, o impugnante declara que “a análise do Auto de Infração demonstra que
este é decorrente dos mesmos questionamentos efetuados em relação ao Imposto de
Importação. Dito isso, qualquer análise relativa ao IPI fica diretamente vinculada `a
decisão dessa DRJ para fins do II, cuja defesa já está apresentada” (fl. 253)
Além disso, no caso em questão, a incidência tributária do IPI nas operações de
importação seria isenta, conforme dispõe o art. 1o da Lei no 9.493/97:
Art. 1o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI os equipamentos,
máquinas, aparelhos e instrumentos novos, relacionados em anexo, importados ou de
fabricação nacional, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
Portanto, tendo em vista o dispositivo legal acima, as mercadorias sob análise não
estariam sujeitas à tributação do IPI, não podendo o fisco cobrar o referido imposto
mesmo na hipótese de a impugnante não possuir o benefício fiscal do imposto de
importação relativo ao Regime Automotivo (fl. 254).
Ademais, continua a defesa, “considerando que o vinculo do lançamento do IPI é a falta
ou insuficiência no recolhimento do II, o mesmo torna-se indevido tendo em vista as
irregularidades aduzidas anteriormente acerca da cobrança deste último” (fl. 254).
Por fim, o impugnante requer a procedência da impugnação, cancelando-se o presente
Auto de Infração.
Da Diligência Fiscal Em 19/08/2008, por decisão da 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Fortaleza, o processo foi convertido em diligência, nos termos
do despacho de fls. 344/355, cujo teor transcrevo abaixo:
1Verificar, junto aos assentamentos contábeis e fiscais do impugnante se o maquinário
constante na Nota Fiscal no 030365 (fls. 272),
perfaz as condições exigidas pela fiscalização tributária para integrar o rol de bens de
capital referente ao ano calendário de 1998; 2Caso positivo o item anterior, aferir as
consequências advindas com sua retirada do ano de 1999; 3Analisar a pertinência da
utilização dos demais equipamentos do qual se insurge o sujeito passivo, apresentando,
ao final, demonstrativo indicando qual o crédito tributário remanescente, à luz das
conclusões emanadas do Parecer Cosit no 13, de 31 de maio de 2004; 4Ao final,
elaborar relatório sucinto sobre o solicitado, acrescentando quaisquer outras
informações que sejam do interesse para o deslinde da questão, à vista dos argumentos
acostados pelo sujeito passivo.
Atendendo a solicitação desta DRJ, a unidade de origem apresentou o Relatório de fls.
361/366, onde afirma que:
1) O maquinário constante na Nota Fiscal no 030365 atende às condições impostas pela
legislação para integrar o rol de Bens de Capital e que, por essa razão, deve ser
considerado para aferição da proporção determinada no art. 6o do Decreto no 2.072/96.
Sendo assim, o valor de Bens de Capital de origem nacional adquiridos pelo autuado
totalizariam
US$ 10.042.065,74, sendo superior ao valor
necessário para
reconhecimento do benefício pleiteado pelo contribuinte; 2) Para o ano calendário de
1999, mesmo excluído o valor do equipamento em questão, o contribuinte continuaria a
respeitar a proporção determinada pela legislação; 3) Deixou de adotar a providência
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.003035/2003-12

solicitada no item 3, visto que esta se tornou irrelevante na discussão relativa aos Bens
de Capital, já que o referido crédito não mais estaria sendo exigido; 4) Com base nas
considerações acima, somente parte do crédito tributário, referente ao descumprimento
da proporção determinada no art. 7o do Decreto no 2.072/96 deveria ser mantida,
conforme quadro abaixo:

Da Manifestação do autuado Cientificado das informações e dos documentos juntados
ao processo em razão da diligência fiscal em 13/01/2012 (fl. 369), o impugnante
manifestouse em 08/02/2012 (372), apresentando a manifestação de fls. 373/381, onde,
em síntese, ratificou seus argumentos iniciais, apresentados na impugnação, referentes
ao descumprimento relativo ao art. 7o do decreto no 2.072/96.
É o relatório."

A decisão recorrida, proferida no âmbito da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Fortaleza, possui a seguinte ementa:

"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
Não compete ao julgador administrativo apreciar alegações sobre supostas afrontas aos
Princípios Constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e o do não confisco,
em face da submissão da esfera administrativa ao Princípio da legalidade.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1999
REGIME AUTOMOTIVO. DESCUMPRIMENTO DAS PROPORÇÕES E DOS
LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. NULIDADE
A inobservância das proporções ou dos limites definidos na legislação referente ao
Regime Automotivo não autoriza a exigência do Imposto de Importação que seria
devido caso o beneficiário não houvesse se habilitado ao referido regime.
REGIME AUTOMOTIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PENALIDADES.
A não comprovação do cumprimento das condições onerosas previstas na legislação do
Regime Automotivo impõe a cobrança das multas estabelecidas no art. 13 do Decreto no
2.072/96, que regulamenta o referido regime.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte."

Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.003035/2003-12

Inconformada com o resultado do julgamento, a Recorrente interpôs o seu recurso
voluntário tempestivamente e reiterou os argumentos suscitados em sua Impugnação no que
tange à parte do mantida do lançamento após a decisão de primeira instância, apresentou novos
documentos e reapresentou os documentos que podem comprovar a utilização da matéria prima.
Em fls. 505 esta Turma de julgamento converteu o julgamento em diligência. A
fiscalização apresentou seu relatório em fls. 573 e em fls. 582 o contribuinte se manifestou.

Considerando que os mencionados documentos não foram analisados até o presente
momento, a fim de que seja possível concluir se são suficientes para a permissão da
utilização do benefício previsto no Art. 7.o do Decreto 2.072/96, é crucial para a solução
desta lide administrativa que a autoridade de origem analise as notas fiscais e
documentos de fls 444 e seguintes, assim como os documentos juntados em
Impugnação.
Diante do exposto, vota-se para que o julgamento seja convertido em diligência,
para que: a fiscalização analise as notas fiscais e documentos de fls 444 e seguintes,
assim como os documentos juntados em Impugnação e aponte se as matérias primas
podem ser consideradas as mesmas, com base no Art. 7.o do Decreto 2.072/96,
independentemente da classificação fiscal utilizada. a fiscalização pode intimar o
contribuinte para os esclarecimentos necessários;

Os autos foram novamente pautados e distribuídos para julgamento nos moldes do
regimento interno deste conselho.
Relatório proferido.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, os fatos, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se o seguinte voto.
O valor exonerado em decisão de primeira instância não alcança o valor de alçada
para o conhecimento de Recurso de Ofício, conforme Portaria CARF n.o 63/2017,
consequentemente, o Recurso de Ofício não deve ser conhecido.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, por sua vez, o tempestivo Recurso
Voluntário deve ser conhecido.
Considerando que as notas fiscais e documentos de fls. 444 e seguintes foram
analisados pela fiscalização após a Resolução de fls. 505, conforme relatório fiscal de fls. 573,
ficou comprovado que o contribuinte utiliza, nas operações autuadas, a mesma matéria prima,
conforme trecho selecionados do Relatório Fiscal e reproduzidos a seguir:

“Desta forma ficou demonstrado e comprovado que o produto importado e os
produtos adquiridos no mercado interno no ano de 1998 tiveram a mesma
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.003035/2003-12

aplicação (tanque de combustível) e podem, em tese, serem considerados
equivalentes.”

Ao final do Relatório, a fiscalização afirma, apesar de ter reconhecido que o
emprego das matérias primas é o mesmo, que a sua aplicação não importa para definir se a
matéria seria a mesma ou não, conforme trecho selecionado e reproduzido a seguir:

“Foi importado chapa laminada de aço aluminizado da posição NCM 7225, e foi
comprado no mercado nacional chapa laminada de aço eletrogalvanizado da
posição NCM 7210, que não são a mesma matéria-prima embora possam ter a mesma
aplicação.”

Ou seja, a fiscalização fez a análise solicitada na Resolução, mas ao final
apresentou o entendimento de que a matéria prima é diferente por ter outra classificação fiscal.
Mas não é razoável e nem mesmo legal exigir que a classificação fiscal das
matérias primas importadas e nacionais sejam as mesmas, pois é uma exigência que não está
disposta na norma.
O Art. 7.o do Decreto 2.072/96 utiliza a expressão “mesma matéria prima”
somente, conforme reproduzido a seguir:

“Art. 7o A proporção entre as aquisições de cada matéria-prima produzida no País e as
importações da mesma matéria-prima com redução do imposto de importação deverá
ser, no mínimo, por ano calendário, de um por um.
Parágrafo único. A proporção a que se refere o caput deste artigo poderá ser alterada por
acordo entre as entidades de classe representativas da indústria de matérias-primas e a
empresa interessada, homologado pelo Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo.”

Assim, a fiscalização pretendeu combater a realidade material dos fatos
(equivalência dos materiais utilizados como matéria prima dos mesmo produtos) com uma
formalidade (classificação fiscal) não exigida em lei.
Conforme larga jurisprudência favorável e intepretação sistêmica do que foi
disposto no artigos 16, §6.o e 29 do Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64
da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e 149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no
processo administrativo fiscal.
Portanto, se a aplicação das matérias primas for a mesma, a matéria prima é a
mesma para fins de aplicação do disposto no Art. 7.o do Decreto 2.072/96, porque, de fato, está
comprovado nos autos que a indústria aplica tanto o aço aluminizado quanto o eletrogalvanizado
como uma única matéria prima para a produção dos mesmos produtos.
O próprio conceito de matéria prima favorece este entendimento, porque matéria
prima, como definiu a própria norma em seu Art. 2.o, é uma espécie de insumo, conforme
reproduzido a seguir:

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.003035/2003-12

“CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 2o Para fins desse Decreto, consideram-se:
(...)
II - "Insumos": matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos e
subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos, destinados aos produtos
relacionados no inciso IV;

Matéria prima é, por definição1, uma das principais matérias que compõem o
produto. Uma mesma “matéria prima”, em um raciocínio lógico, é uma matéria que possui a
mesma aplicação em um mesmo produto, uma matéria que ocupa o mesmo “lugar” ou função
para o mesmo produto.
Portanto, as matérias primas possuem a mesma aplicação e não houve o
descumprimento dos requisitos exigidos para a fruição dos benefícios do regime automotivo, nos
moldes previstos no Decreto 2.072/96 e legislação correlata.
Como bem apontado pelo nobre conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Presidente
Substituto desta Turma de julgamento, em seu voto vista apresentado durante a sessão, além da
própria decisão de primeira instância ter superado a exigência da equivalência da classificação
fiscal, o contribuinte apresentou provas das aplicações de todas as matérias primas, inclusive das
chapas mais grossas nos suporte dos tanques, conforme fls. 590 e seguintes.
Considerando que a DRJ já havia revertido a conclusão da Fiscalização de que
não se tratava da mesma matéria-prima e, vindo o recorrente a comprovar que as notas fiscais
eram relativas a aquisições no Brasil, a multa regulamentar remanescente também deve ser
cancelada.
Diante do exposto, vota-se para que não seja conhecido o Recurso de Ofício e
para que seja DADO INTEGRAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

1 Michaelis: 1 Substância bruta principal, insumo básico a partir do qual se fabrica determinado produto ou bem.
2 FIG Aquilo a partir do qual se inicia alguma coisa que ainda se encontra em estado bruto; base, fundamento.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.003035/2003-12

Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital